Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-69.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006099-69.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E SUBMETERAM A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO, A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DE PROFESSORES. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c cobrança ajuizada em face do Município de Primavera do Leste, MT. A parte autora sustentou a inconstitucionalidade dos artigos 2o, das Leis Municipais n.o 1.891/20, 2.074/22 e 2.144/23, que excluíram expressamente os professores da concessão da Revisão Geral Anual (RGA), pleiteando sua aplicação à categoria, sob alegação de afronta ao art. 37, X, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é constitucional a exclusão dos professores da RGA prevista nas Leis Municipais n.° 1.891/20, 2.074/22 e 2.144/23, diante da aplicação do piso nacional do magistério; e (ii) examinar a existência de direito dos professores municipais ao recebimento dos percentuais concedidos aos demais servidores a título de revisão geral anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, deve ser concedida a todos os servidores públicos, civis e militares, na mesma data e sem distinção de índices, configurando-se como recomposição inflacionária e não aumento salarial.

4. A exclusão dos professores da RGA com base na alegação de que recebem reajuste com fundamento no piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal n.° 11.738/08, é indevida, pois os mecanismos de atualização do piso não se confundem com os objetivos e fundamentos constitucionais da revisão geral anual.

5. O reajuste vinculado ao piso nacional do magistério não tem como critério a reposição inflacionária e, portanto, não substitui a revisão geral anual garantida a todos os servidores, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

6. Acolhida a arguição de inconstitucionalidade em controle difuso, impõe-se a remessa da matéria ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do art. 97, da Constituição Federal, art. 949, II, do CPC e arts. 14-A, § 2o, e 165, do RITJMT, uma vez que inexiste pronunciamento anterior vinculante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida. Questão submetida ao Órgão Especial.

Tese de julgamento
: “1. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF, deve ser concedida de forma isonômica a todos os servidores públicos, sem exclusões ou distinções de índice. 2.

A atualização do piso nacional do magistério não substitui a revisão geral anual, por não ter como parâmetro a inflação. 3. A declaração de inconstitucionalidade incidental de norma municipal em controle difuso exige prévia submissão da matéria ao Órgão Especial do tribunal, em observância à cláusula de reserva de plenário”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, X e art. 97; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 147; CPC, art. 949, II; RITJMT, arts. 14-A, § 2o, e 165; Lei n.° 11.738/08.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, ADI n° 2189379-57.2022.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, Órgão Especial, j. 14.12.2022; TJ-MS, Apelação Cível n° 0800781-28.2024.8.12.0037, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 22.10.2025; TJ-RS, Recurso Inominado n° 5014161-22.2021.8.21.0037, Rel. Lílian Cristiane Siman, j. 14.08.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1006099-69.2023.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 319314888):

“Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE (SINSPP/LESTE) em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos.

Narra a inicial, em síntese, que os substituídos são servidores públicos em provimento efetivo, investidos nos cargos de Professor(a) mediante aprovação em concurso público, possuindo vínculo com o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

Relata que atendendo dispositivo constitucional previsto no inciso X, art. 37, o MUNICÍPIO editou as Leis no 1.891/2020, 2.074/2022 e 2.144/2023, que trataram da Revisão Geral Anual (RGA) da remuneração dos servidores do Município de Primavera do Leste/MT.

Aduz que o Município não aplicou o índice estipulado para todos os servidores, deixando os Professores da rede municipal sem a revisão geral anual sob a infundada alegação de que
“Os professores não serão abrangidos pelo Artigo 1o desta Lei, vez que possuirão aumento diferenciado, decorrente de piso salarial vinculado a Lei Federal 11.738/2.008”
.

Alega que a Revisão Geral Anual é direito subjetivo de todos os servidores públicos, sem distinção, por se tratar de instituto constitucional insculpido no art. 37, inciso X, da CF/88, e tem como objetivo promover a reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários, relativas ao período de um ano.

Assim, requer a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o das Leis no 1.891/2020, no 2.074/2022 e no 2.144/2023; bem como a condenação da parte requerida ao pagamento da RGA dos anos de 2020, 2022 e 2023.

Com a inicial vieram documentos.

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação, apenas juntou documento.

Decisão de saneamento e de organização do processo (id. 156655872).

Em audiência de instrução foi ouvida 1 (uma) testemunha.

As partes apresentaram razões finais nos ids. 167251324 e 176120931.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia basicamente quanto à regularidade do ato de não concessão da Revisão Geral Anual (RGA) aos servidores ocupantes dos cargos de magistério.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) estabelece no inciso X do art. 37 que
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”
.

Por sua vez, a Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica dispõe em seu art. 5o que
“O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009”
.

No caso
sub judice
, a parte requerente alega que são inconstitucionais as leis municipais que restringiram a RGA aos servidores que não estão sujeitos ao piso salarial dos professores da educação básica.

Com efeito, embora a parte requerente sustente que a Revisão Geral Anual e o piso salarial nacional do magistério sejam institutos distintos que não podem ser confundidos, a análise do caso concreto revela que não houve violação ao direito dos professores municipais, isso porque, no caso em análise, verifica-se que o Município de Primavera do Leste/MT concedeu aos professores reajustes salariais em percentuais superiores àqueles fixados a título de RGA nas leis municipais questionadas. Conforme documentação juntada pela parte requerente, os professores da rede municipal de ensino receberam, nos anos de 2020, 2022 e 2023, reajustes decorrentes da atualização do piso nacional do magistério em percentuais superiores aos índices da RGA concedidos aos demais servidores municipais.

Em 2020 o reajuste do piso salarial dos professores foi de 10,90%, enquanto a RGA dos servidores foi de 4,48% (id. 122503989); em 2022 o reajuste do piso salarial dos professores foi de 27,47%, enquanto a RGA dos servidores foi de 10,16% (id. 122503990); em 2023 o reajuste do piso salarial dos professores foi de 14,95%, enquanto a RGA dos servidores foi de 5,93% (id. 122505341).

Nesse contexto, não se vislumbra prejuízo aos substituídos, uma vez que o objetivo da RGA - recomposição do poder aquisitivo da moeda - foi alcançado por meio da concessão de reajustes em percentuais superiores, decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério. O princípio da irredutibilidade de vencimentos, corolário do princípio da segurança jurídica, visa proteger o servidor público contra a diminuição de sua remuneração e, no caso em tela, não houve redução dos vencimentos dos professores municipais, mas sim reajustes em percentuais superiores aos concedidos aos demais servidores a título de RGA.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou no sentido de que a concessão de reajustes diferenciados a determinadas categorias de servidores públicos não viola o princípio da isonomia, desde que haja fundamento razoável para tal distinção, como ocorre no presente caso, em que os professores receberam reajustes superiores em decorrência da aplicação do piso nacional do magistério.

Quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 2o das Leis Municipais no 1.891, de 02 de abril de 2020, no 2.074, de 10 de maio de 2022, e no 2.144, de 20 de janeiro de 2023, não vislumbro ofensa à Constituição Federal, uma vez que a exclusão dos professores da concessão da RGA se deu em razão da aplicação de reajustes superiores decorrentes do piso nacional do magistério, não havendo, portanto, violação ao princípio da isonomia ou ao direito à revisão geral anual.

Portanto, não havendo prejuízo aos substituídos, que receberam reajustes em percentuais superiores aos concedidos a título de RGA aos demais servidores municipais, não há que se falar em direito à concessão cumulativa da RGA e do reajuste decorrente do piso nacional do magistério.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Município de Araraquara – Servidor público municipal – Professor – Lei Municipal no 10.489/2022, que alterou o piso municipal do professorado – Questionamento sobre as progressões anteriores, concedidas com base na Lei Municipal no 6.251/2005 – Pretensão de aplicação escalonada do reajuste a toda a categoria – Inviabilidade – Legislação que estabelece o piso salarial dos professores, mas não impõe reajuste geral e anual de salários de todos os integrantes do magistério – Necessidade de lei específica – Matéria semelhante enfrentada em ações coletivas e pelos Tribunais Superiores – Precedentes – Sentença de procedência reformada para improcedência, com realinhamento dos encargos econômicos – RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10121109720238260037 Araraquara, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/09/2024).

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE REAJUSTE GERAL ANUAL – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SUPREMA CORTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal. É vedado o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, a pretexto da revisão geral anual . Tema no 984 da Suprema Corte. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tema no 864 do Pretório Excelso. Os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória no calculo de seus proventos, observadas as regras de transição da EC 47/2005; hipótese que não se subsume à espécie . Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10011309520188110001, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024).

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL No 11.738/2008 –CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – IMPLEMENTAÇÃO – VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme fixado no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art . 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."(STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j . 23/11/2016). 2. A Lei do Município de Paranatinga n. 1 .622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores. 3. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10032195420218110044, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/02/2024).

Além disso, o art. 37, X, da Carta Magna, determina que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, respeitando a iniciativa privativa do ente competente. Assim, qualquer reajuste ou concessão de RGA sem previsão legal viola o princípio da reserva legal e excede os limites da competência judicial.

Nessa toada, o art. 169 da CRFB/88 exige prévia dotação orçamentária para qualquer aumento ou concessão de vantagens aos servidores públicos. A ausência de previsão orçamentária reforça a impossibilidade de concessão da RGA judicialmente.

Ademais, a Súmula Vinculante no 37 editada pelo STF, estabelece que
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
, impedindo que o Judiciário assuma funções legislativas ao determinar aumentos salariais, em observância ao princípio da separação dos poderes. Isso garante que decisões relacionadas à remuneração sejam tomadas exclusivamente pelos poderes Legislativo e Executivo, dentro dos limites orçamentários e financeiros previstos.

Destarte, no julgamento do Tema 600 da Repercussão Geral, o STF dispôs que
“A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014”
(RE 710293, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

Desse modo, é indevida a concessão judicial de RGA aos servidores substituídos.

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Custas e despesas processuais devidas pela parte requerente.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ante ao valor ínfimo atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 19, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, na condição de substituta processual, ajuizou ação trabalhista diante do fato de que o município apelado não concedeu a Revisão Geral Anual – RGA, referente aos anos de 2020, 2022 e 2023 para os professores da rede municipal de ensino, sob a alegação de que a referida categoria percebe aumento diferenciado com a implementação do piso nacional vinculado à Lei Federal n.° 11.738/08.

Apregoa que a RGA é direito subjetivo de todos os servidores públicos, sem distinção, por se tratar de instituto constitucional insculpido pelo artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, cujo objetivo é promover a reposição de perdas financeiras decorrente da desvalorização de moeda causada por efeitos inflacionários, que não se confunde com o piso nacional do magistério, valor mínimo do vencimento dos professores da educação básica, por se tratar de institutos distintos.

Salienta, nesse contexto, que se faz necessária a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 2°, das Leis Municipais n.° 1.891/20, 2.074/22 e n.° 2.144/23, a fim de que o município seja condenado ao pagamento da RGA aos professores referente aos anos de 2020, 2022 e 2023.

Argumenta que a Constituição Federal assegura a irredutibilidade de vencimentos e o princípio da isonomia, de modo que a concessão de reajuste diferenciado, sob o argumento de que o piso salarial do magistério já contempla a reposição inflacionária, viola tais princípios, na medida em que cria distinção não prevista em lei.

Por essa razão, requer (ID. 319314890):

“1. Seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, declarando-se a inconstitucionalidade do art. 2o das Leis Municipais no 1.891/2020, no 2.074/2022 e no 2.144/2023, e condenando o Município de Primavera do Leste ao pagamento da RGA aos professores da rede municipal, referente aos anos de 2020, 2022 e 2023, com os devidos reflexos legais;

Seja o Apelado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados em percentual a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a impossibilidade de cumulação de reajustes e a ausência de inconstitucionalidade das leis municiais, asseverando que o município assegurou aos professores, no referido período, reajustes salariais superiores àqueles concedidos aos demais servidores a título de RGA, com a aplicação do piso nacional do magistério.

Afirma que a aplicação cumulativa da RGA implicaria em enriquecimento sem causa ou em uma dupla compensação com o mesmo propósito, ponderando que se a recomposição do poder aquisitivo já foi efetivada por outro mecanismo de reajuste, a exigência da RGA perde o seu fundamento, sem olvidar que o pagamento de ambos implicaria em quebra de isonomia e desequilíbrio financeiro e orçamentário.

Destaca, outrossim, que de acordo com a Súmula n.° 37, do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, invocando, ainda, os Temas n.° 864 e 984, do STF e o REsp n.° 1.426.210/RS, para pugnar pelo não provimento do recurso, com a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência de subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, nos autos de n.° 1006099-69.2023.811.0037, em trâmite perante a 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, asseverando que o ente público, ao editar as Leis Municipais n.° 1.891/20, 2.074/22 e 2.144/23, que tratam da Revisão Geral Anual aos servidores locais, expressamente excluiu os professores no artigo 2°, violando preceitos constitucionais, motivo pelo qual busca a declaração, em controle difuso, da inconstitucionalidade dos dispositivos em questão, e a condenação da municipalidade a aplicar aos professores os percentuais fixados nas leis mencionadas a título de RGA (ID. 319314399).

Citado, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, colacionou aos autos o ofício n.° 297/2023 – SMAD/GAB, redigido pelo Secretário de Administração, justificando a legalidade das normas questionadas, pois o RGA e o Reajuste de Piso possuem natureza jurídica idêntica.

Durante a instrução foi ouvida, como testemunha, a Controladora Interna do Município, Paula Andrea Melo da Silva (ID. 319314875).

Apresentadas razões finais, sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, que considerou regular a exclusão dos profissionais da educação da Revisão Geral Anual, por não observar prejuízos materiais, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, salientando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos dos servidores públicos sob o fundamento da isonomia.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da questão posta, observa-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal gira em torno da possibilidade de exclusão de determinada categoria de servidores
– in casu
, os professores – da política de revisão geral anual, sob o fundamento de que estes já seriam contemplados com reajustes diferenciados, vinculados ao piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal n.o 11.738/08.

Assim, a discussão meritória depende, a
prima facie
, da apreciação, em caráter incidental (difuso), se o artigo 2°, das Leis Municipais 1.891/20, 2.074/22 e 2.144/23 afronta o sistema constitucional, o que demanda o enfrentamento e delimitação da natureza jurídica da RGA, a distinção entre os institutos do reajuste e da revisão, os limites da atuação legislativa local e os princípios constitucionais correlatos, em especial os princípios da legalidade, isonomia, irredutibilidade de vencimentos e da separação dos poderes, além de verificar a regularidade formal e material dos dispositivos legais atacados.

Com efeito, registra-se que o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que “
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
”.

No mesmo sentido, a previsão na Constituição do Estado de Mato Grosso:

“
Art. 147.
A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data.
§ 1o Os reajustes e aumentos, a qualquer título e feitos em qualquer época por qualquer dos Poderes, serão automaticamente estendidos aos demais, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares.
§ 2o O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á até o dia dez do mês seguinte ao que se refere.
§ 3o O não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior, importará na correção de seu valor, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a data do efetivo pagamento.
§ 4o O montante da correção será pago juntamente com o vencimento do mês subsequente, corrigido o seu total até o último dia do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior”.

A revisão em questão, como cediço, não se confunde com aumento real de vencimentos nem tampouco com reajustes decorrentes de políticas específicas de valorização profissional. A revisão geral anual tem natureza estritamente indenizatória, voltada à recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelos efeitos inflacionários. É, portanto, um direito subjetivo do servidor público, cuja implementação não pode ser discriminada entre categorias.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer a distinção técnica entre revisão e reajuste. A revisão, conforme exegese majoritária da doutrina e da jurisprudência, constitui recomposição da perda inflacionária, sem criar aumento real na remuneração. Já o reajuste salarial, como decorrente de política de valorização, é discricionário, pode ser concedido em percentuais variados e atender finalidades específicas, como ocorre com o piso nacional do magistério.

O piso nacional do magistério, por sua vez, encontra previsão no art. 206, VIII, da Constituição Federal e foi regulamentado pela Lei n.o 11.738/08, que, em seu art. 5o, prevê sua atualização anual com base no crescimento do valor anual mínimo por aluno, nos termos da Lei no 11.494/07 (substituída posteriormente pela Lei no 14.113/2020 – Novo Fundeb).

No pressuposto fático, é incontroverso nos autos que houve revisão geral anual no município, nos anos de 2020, 2022 e 2023, no entanto, excetuando os professores. Veja-se:

“
LEI 1.891 DE 02 DE ABRIL DE 2020

"Trata da Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao Exercício de 2020 e dá outras providências"

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, eleitos e comissionados da Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, nos termos do inciso X, artigo 37 da Constituição Federal, através do índice de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento), aplicados sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo Único - O percentual objeto do artigo 1" desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1° de maio de 2020.

Artigo 2° - Os professores não serão abrangidos pelo Artigo 1° desta Lei, vez que possuirão aumento diferenciado, decorrente de piso salarial vinculado a Lei Federal 11.738/2.008, recebendo assim reajuste de 10,90% (dez vírgula noventa por cento), aplicado sobre os vencimentos básicos
.

Parágrafo Único - O percentual objeto do artigo 2° desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1 ° de janeiro de 2020.

Artigo 3° - Estende-se o disposto no artigo 1°, aos benefícios de aposentadoria e pensões, concedidos pelo regime próprio de previdência social do Município de Primavera do Leste.

Artigo 4° - Os recursos para cobertura das despesas da revisão geral anual dos servidores são os consignados no orçamento vigente das respectivas Secretarias e Órgãos da Administração Direta, através das dotações básicas orçamentárias: 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00 e 3.1.91.13.00, e outras relacionadas à apropriação de custos, respectivas à revisão geral.

Artigo 5° - Os Anexos I e II são partes integrantes desta Lei.

Artigo 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos na forma dos Parágrafos Únicos dos Artigos 1° e 2°.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 02 de abril de 2020” (Grifo nosso).

“LEI No 2.074, DE 10 DE MAIO DE 2022.

"Trata da Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores do Município de Primavera do Leste, referente ao Exercício de 2022 e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, eleitos e comissionados da Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, nos termos do inciso X, artigo 37 da Constituição Federal, através do índice de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento), aplicados sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo único. O percentual objeto do artigo 1o desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1o de maio de 2022.

Art. 2o
Os professores não serão abrangidos pelo Artigo 1o desta Lei, vez que possuirão aumento diferenciado, decorrente de piso salarial vinculado a Lei Federal
11.738
/2.008, recebendo assim reajuste de 27,4726% (vinte e sete vírgula quatro sete dois meia por cento), aplicado sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo único. O percentual objeto do artigo 2o desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2022.

Art. 3o
Estende-se o disposto no Artigo 1o, aos benefícios de aposentadoria e pensões, concedidos pelo regime próprio de previdência social do Município de Primavera do Leste.

Art. 4o
Os recursos para cobertura das despesas da revisão geral anual dos servidores são os consignados no orçamento vigente das respectivas Secretarias e Órgãos da Administração Direta, através das dotações básicas orçamentárias: 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00 e 3.1.91.13.00, e outras relacionadas à apropriação de custos, respectivas à revisão geral.

Art. 5o
Os Anexos I e II são partes integrantes desta Lei.

Art. 6o
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos na forma do Parágrafo Único do Artigo 1o.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 10 de maio de 2022”. (Grifo nosso).

“
LEI No 2.144, DE 20 DE JANEIRO DE 2023.

"TRATA DA REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à revisão geral anual da remuneração dos servidores efetivos, eleitos e comissionados da Administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, nos termos do inciso X, artigo 37 da Constituição Federal, através do índice de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento), aplicados sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo único. O percentual objeto do artigo 1o desta Lei será aplicado com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2023.

Art. 2o
Os professores não serão abrangidos pelo Artigo 1o desta Lei, vez que possuirão aumento diferenciado, decorrente de piso salarial vinculado a Lei Federal
11.738
/2.008, recebendo assim reajuste de 14,95% (quatorze vírgula noventa e cinco por cento), aplicado sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo único. O percentual objeto deste Artigo será aplicado com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2023.

Art. 3o
Os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias não serão abrangidos pelo Artigo 1o desta Lei, vez que possuirão aumento diferenciado, decorrente de piso salarial vinculado a Lei Municipal de no
2.090
/2022, recebendo assim reajuste de 7,40% (sete vírgula quatro por cento), aplicado sobre os vencimentos básicos.

Parágrafo único. O percentual objeto deste Artigo será aplicado com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2023.

Art. 4o
Estende-se o disposto nos Artigos anteriores aos benefícios de aposentadoria e pensões, concedidos pelo regime próprio de previdência social do Município de Primavera do Leste, conforme seu enquadramento.

Art. 5o
Os recursos para cobertura das despesas da revisão geral anual dos servidores são os consignados no orçamento vigente das respectivas Secretarias e Órgãos da Administração Direta, através das dotações básicas orçamentárias: 3.1.90.11.00, 3.1.90.13.00 e 3.1.91.13.00, e outras relacionadas à apropriação de custos, respectivas à revisão geral.

Art. 6o
Os Anexos I e II são partes integrantes desta Lei.

Art. 7o
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos na forma do Parágrafo Único do Artigo 1o.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 20 de janeiro de 2023”. (Grifo nosso)

A diferenciação utilizada, no entanto, diverge da generalidade da recomposição inflacionária, notadamente pelo fato de que o piso nacional da educação, estabelecido pela Lei n.° 11.738/08, constitui o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica.

Ademais, o piso nacional não tem como parâmetro os efeitos da inflação, pois, se assim o fosse, estaria vinculado à previsão orçamentária e não possuiria obrigatoriedade, como está previsto para a RGA. Ao contrário, a atualização anual do piso nacional do magistério, consoante prevê o parágrafo único, do artigo 5°, da Lei n.° 11.738/08, “
será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da
Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007
”.

A Lei n.° 11.494/07 e a Lei n.° 14.113/2020, que a sucedeu, indicam fórmulas para o cálculo de valor por aluno que consideram números de matrículas ponderadas, valores do Fundo do Estado ou do Distrito Federal, além de duração de jornada e tipo de estabelecimento, entre outros, sem, contudo, conter qualquer vinculação aos efeitos da inflação.

Dessa maneira, ao criar diferenciação de tratamento remuneratório no âmbito de um direito constitucionalmente assegurado – a revisão anual – e cuja abrangência é geral e impessoal, os dispositivos das Leis Municipais citada contrariam o preceito constitucional de isonomia estabelecido no artigo 37, inciso X, da Carta Magna.

Nesse sentido:

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Dispositivo da Lei Complementar no 198, de 22 de fevereiro de 2022, do Município de Itapetininga, que trata da "revisão da remuneração dos servidores públicos municipais e dá outras providências". Revisão geral anual dos servidores municipais.
Previsão estabelecida no § 1o, do artigo 1o, da lei impugnada, que determinou a exclusão dos servidores pertencentes ao quadro de magistério. Inadmissibilidade. Vício material caracterizado. Ofensa aos arts. 115, inciso XI e 144, da Constituição Estadual/SP . Inconstitucionalidade verificada, de vez que o texto constitucional estadual, reproduzindo o teor da regra prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, estabelece que a revisão geral anual dos servidores públicos deve ser efetuada sem distinção de índices entre servidores públicos
. AÇÃO PROCEDENTE”.

(TJ-SP - ADI: 21893795720228260000 SP 2189379-57.2022 .8.26.0000, Relator.: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 14/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/12/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO.
REVISÃO GERAL ANUAL E REAJUSTES SALARIAIS CONCEDIDOS POR LEIS MUNICIPAIS. ALCANCE À CATEGORIA. DISTINÇÃO ENTRE PISO NACIONAL E REVISÃO LOCAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO III . RAZÕES DE DECIDIR IV. DISPOSITIVO E TESE Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 198, § 5o; CPC, art. 85, § 4o, II; Lei n . 13.708/2018; Lei n. 11.350/2006; EC 113/2021 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1263619 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22 .06.2020; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2015; TJMS, Apelação Cível n . 0800766-59.2024.8.12 .0037, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 09 .09.2025; TJMS, Apelação Cível n. 0800677-36.2024 .8.12.0037, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j . 29.08.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM, em sessão permanente e virtual, os (as) magistrados (as) do (a) 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator”.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08007812820248120037 Itaporã, Relator.: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 22/10/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2025). (Grifo nosso).

“RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE URUGUAIANA.
MAGISTÉRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL No 5.026/2019. PREVISÃO DE EXCLUSÃO DO MAGISTÉRIO (SERVIDORES QUE RECEBEM PISO SALARIAL DA CATEGORIA PROFISSIONAL) DA REVISÃO GERAL ANUAL NELA PREVISTA . PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO EVIDENCIADO. RECONHECIDA A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO DO MAGISTÉRIO DA REVISÃO GERAL ANUAL CONFERIDA PELO MUNICÍPIO DEMANDADO NA LEI CITADA
. DIFERENÇAS DEVIDAS . DEDUÇÃO DOS PERCENTUAIS CONCEDIDOS A TÍTULO DE REAJUSTE PELA ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO DA LM No 5.359/2022 QUE NÃO PODE RETROAGIR POR REPRESENTAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50141612220218210037 URUGUAIANA, Relator: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/08/2023). (Grifo nosso).

De outra parte, perfaz curial salientar que os Tribunais, nos termos do artigo 97, da Carta Magna, somente poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial.

Por sua vez, o artigo 949, inciso II, do Código de Processo Civil, disciplina que, arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei, o relator remeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo e, em sendo acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou do seu órgão especial,
in verbis
:

“Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Regimento Interno assim dispõe:

“Art. 14-A - O Órgão Especial funcionará com o mínimo de dois terços dos seus membros, convocando-se, se necessário, os substitutos legais, competindo-lhe:

[...]

§ 2o - As ações ou recursos em que haja arguição incidental de inconstitucionalidade, já declarada ou rejeitada, de aplicação obrigatória, poderão ser relatadas por Juízes de Direito convocados em substituição a Desembargadores”.

“Art. 164 - Se, perante qualquer dos órgãos do Tribunal, for arguida, de ofício ou por algum interessado, a inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, proceder-se-á conforme o disposto na lei processual civil.

Art. 165 - Acolhida a arguição de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário, serão os autos levados à distribuição, recaindo esta, salvo a situação de prevenção prevista no artigo 80, § 4o, no Desembargador a quem couber redigir o acórdão, se tiver ele assento no Órgão Especial. (Alterado pela E.R. n.o 034/2019 - TP)

§ 1° - Ouvido o órgão do Ministério Público, e feita a síntese da questão constitucional, pedirá o Relator dia para julgamento.

§ 2o - O Presidente do Tribunal, ao designar data para julgamento, ordenará a remessa de cópias do acórdão, do relatório e do parecer da Procuradoria de Justiça aos demais julgadores.

§ 3° - Proferido o julgamento pelo Órgão Especial, e publicado o respectivo acórdão, serão os autos devolvidos ao órgão fracionário para apreciar, se for o caso, questões remanescentes. (Alterado pela E.R. n.o 034/2019 - TP)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, para acolher a arguição incidental de inconstitucionalidade suscitada
e, ausente pronunciamento deste plenário ou do Supremo Tribunal Federal sobre o caso concreto,
submeto a questão ao Órgão Especial deste Sodalício
, conforme estabelece o artigo 949, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 14-A, § 2° e artigo 165, ambos do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026